Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709120-75.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA APELADO: CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., CLIMB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS INSPIRA LTDA - ME, CENTROSUL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME, CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelação foi interposta pelas rés NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (ID 21042495), e não pelo autor Marco Antônio Monteiro da Silva. Retifique-se a autuação para fazer constar como apelantes NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. Após, considerando a renúncia noticiada pelos patronos das apelantes, na petição de ID 21845986, intimem-se os causídicos para comprovarem o recebimento da notificação pelas rés (ID 21845987), conforme disposto no art. 112 do CPC. Uma vez regularizadas a autuação e a representação processual das apelantes, republique-se o despacho proferido no ID 21507695. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator